Tribunal: TJES
Processo: 5022046-25.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022046-25.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PATRICIA VIEIRA MATHIAS LUIZ

AGRAVADO: EMANOELLY MATHIAS DE SOUZA LUIZ e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. CONFLITO FAMILIAR DE NATUREZA PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 11.340/2006. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de medidas protetivas de urgência formulado pela agravante em face de sua filha e do companheiro desta, sob o fundamento de inexistência de violência doméstica e familiar contra a mulher.

A agravante sustenta a ocorrência de intimidação e conflito no ambiente doméstico, decorrente de disputa envolvendo imóvel herdado, requerendo a concessão das medidas previstas na Lei Maria da Penha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o contexto fático configura violência doméstica e familiar contra a mulher, apta a ensejar a aplicação da Lei nº 11.340/2006; (ii) saber se estão presentes os requisitos para concessão de medidas protetivas de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A incidência da Lei Maria da Penha exige a demonstração de violência baseada no gênero, não sendo suficiente a mera existência de vínculo familiar entre as partes.

5. No caso, os elementos constantes dos autos indicam que o conflito possui natureza eminentemente patrimonial, decorrente de disputa sobre a posse e utilização de imóvel objeto de herança.

6. Não há comprovação de situação de vulnerabilidade, hipossuficiência ou violência motivada por gênero, tampouco de risco concreto à integridade física ou psicológica da agravante.

7. A jurisprudência consolidada afasta a aplicação da Lei nº 11.340/2006 em hipóteses de conflitos familiares desprovidos de conteúdo de violência de gênero.

8. Ausentes os requisitos legais, mostra-se correta a decisão que indeferiu as medidas protetivas de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. A aplicação da Lei Maria da Penha exige a demonstração de violência doméstica baseada no gênero, não bastando o vínculo familiar entre as partes. 2. Conflitos de natureza patrimonial, ainda que ocorridos no âmbito doméstico, não autorizam, por si só, a concessão de medidas protetivas de urgência."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 11.340/2006, arts. 10 e 22.

Jurisprudência relevante citada
: Jurisprudência pátria consolidada sobre a inaplicabilidade da Lei Maria da Penha em conflitos patrimoniais sem violência de gênero.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5022046-25.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: PATRICIA VIEIRA MATHIAS LUI
Z

AGRAVADOS:
EMANOELLY MATHIAS DE SOUZA LUIZ
E
CÉSAR FACINI NEVES BANDEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Cuida a espécie de
Agravo de Instrumento
interposto por
PATRICIA VIEIRA MATHIAS LUI
Z,
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara de Plantão (ID 83542806), a quem apontam como autoridade coatora, por ter indeferido o pedido de Medida Protetiva face a Emanoelly Mathias de Souza Luiz e Cesar Facini Neves Bandeira.

Razões de recurso, alegando que existem elementos/motivos para o deferimento da Medida Protetiva, ao argumento de que reside juntamente com sua agressora/filha Emanuelly, com frequente presença de seu namorado Cesar Facini, os quais utilizam reiteradamente o ambiente familiar e de convivência doméstica como meio de exercício de poder, controle e intimidação sobre a agravantes.

O indeferimento da medida, ID 17567190, fundamenta-se na ausência de relação de violência doméstica ou familiar contra a mulher.

A decisão recorrida afirma que o conflito entre as partes possui natureza estritamente patrimonial, originado de uma disputa sobre imóvel objeto de herança deixado pelo avô das agravantes, o que descaracteriza, sob a ótica do juízo, a incidência da Lei Maria da Penha.

Liminar indeferida no mov. ID 17820308.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, ID 19051035, opinando pelo improvimento do recurso.

Pois bem.

Afirma PATRICIA VIEIRA MATHIAS LUIZ, que formulou pleito de concessão de medidas protetivas de urgência em desfavor de sua filha, Sra.
EMANOELLY MATHIAS DE SOUZA LUIZ
, e do namorado desta, Sr.
CÉSAR FACINI NEVES BANDEIRA
, em virtude de episódio de extrema gravidade, consistente em violência doméstica e familiar, perpetrada por desentendimentos familiares por disputa de imóvel.

Aduz que a gravidade dos fatos é incontroversa, eis que houve um desentendimento familiar motivado por um imóvel de herança deixado pelo avô da solicitante. O imóvel de três andares é ocupado da seguinte forma: o primeiro andar é ocupado pela mãe e proprietária, Patricia Vieira Mathias Luiz (48 anos), e pela filha Emanoelly Mathias de Souza Luiz (26 anos); o segundo andar é ocupado por Julia; e o terceiro andar está desabitado por não ter condições de moradia.

Que na data do ocorrido (21/11/2025), Júlia acionou o CIODES após ter trocado o cadeado do portão, impedindo o acesso de Emanoelly. Emanoelly, por sua vez, chamou seu namorado, Cesar Facini Neves Bandeira (22 anos), e um amigo para romper o cadeado. Este ato gerou um desentendimento entre todos os envolvidos.

Sobre o tema, a Lei Maria da Penha oportuna que, a simples iminência na possibilidade de violência doméstica e familiar contra a mulher é possível a imposição de medida protetiva, visto que busca justamente evitar que ‘essa’ mulher se torne referem de seu medo, sendo assim assegurado pela legislação:

Artigo 10. Na hipótese da iminência ou da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência adotará, de imediato, as providências legais cabíveis.

Art. 22. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras: [...]

Contudo, nos presentes autos, o contexto fático apresenta como polo ativo e passivo se apresenta como um conflito patrimonial – campo cível.

Verifica-se que a própria dinâmica fática narrada indica que o caso em análise não se trata de violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo o caso de desentendimento familiar por disputa de imóvel, relativo a matéria cível.

A jurisprudência pátria é pacífica ao afirmar que, em conflitos entre indivíduos do mesmo gênero — no caso, mãe e filha —, a aplicação da Lei Maria da Penha exige a demonstração cabal de violência baseada no gênero e hipossuficiência, o que não se presume por mera relação de parentesco.

No caso em tela, o acervo probatório deixa claro que a gênese do conflito é estritamente patrimonial, decorrente de divergências sobre a posse e fruição de imóvel objeto de herança.

Importa ressaltar, que no caso dos autos, não houve comprovação de risco à integridade física ou psicológica motivado por opressão de gênero. Trata-se, portanto, de uma disputa entre mãe e filha sobre a ocupação de um bem herdado, sem qualquer desproporção hierárquica ou estrutural que autorize a intervenção da seara criminal especializada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas ele
NEGO PROVIMENTO
.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.